Tribunal: TJBA
Processo: 8002590-76.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002590-76.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE SIDENILTON JESUS PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESTADUAL
. REJEIÇÃO. MÉRITO.
SAÚDE. AUTOR
PORTADOR DE

NEOPLASIA DE PRÓSTATA DE ALTO RISCO
(
CID C 61
)
.
NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇ
ÕES
.
ABIRATERONA 1000 MG VO E PREDINISONA 5 MG.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO À SAÚDE. DIREITO CONSAGRADO NO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

8002590-76.2022.8.05.0113
,
figurando Apelante,
o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado,
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.